Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735611-30.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 244895675 dos autos originários n. 0705141-59.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida ação no 0705877-53.2020.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustentou a preliminar de coisa julgada, extinção pelo cumprimento integral da obrigação, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019. Em relação à atualização do débito exequendo, o juízo singular explanou que “o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo”. Observou que “não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC”. O agravante aduz a ocorrência de coisa julgada, argumentando que o agravado ajuizou ação individual idêntica à coletiva cujo título ora se executa, sendo vedada a cumulação de efeitos de ambas conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, ao optar pela via individual e ter o mérito da demanda julgado, o agravado renunciou tacitamente aos efeitos do título coletivo, sendo inviável a execução deste. Ressalta que a sentença da demanda individual foi proferida antes do ajuizamento da ação coletiva. No mérito, afirma que a pretensão do agravado de executar honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, na forma de percentual individualizado (10%), contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142, o qual estabelece que tal verba tem natureza indivisível e deve ser executada de forma global, vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais. Alega que o pedido da ação coletiva tinha eficácia estritamente constitutiva, limitado a impor obrigação de fazer, não tendo sido formulado pedido de condenação ao pagamento de quantias pretéritas; contudo, o pleito foi incluído indevidamente no acórdão, em julgamento extra petita. Declara que “a obrigação de fazer já foi integralmente cumprida, de modo voluntário, pelo Distrito Federal, pois o reajuste foi implementado diretamente no contracheque da categoria no ano de 2022”, não subsistindo obrigação pecuniária. Aduz a inexigibilidade do título executivo judicial com base na tese firmada no Tema 864 do STF e no acórdão proferido no RE no 905.357/RR, argumentando que o reajuste determinado judicialmente foi concedido sem o cumprimento dos requisitos constitucionais do art. 169, § 1o, da CF, especialmente a ausência de dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que tornaria o título judicial inconstitucional e, por conseguinte, inexigível. Aponta a prática de anatocismo na atualização dos valores devidos, alegando que a aplicação da Taxa Selic sobre montante já acrescido de juros moratórios configura capitalização indevida, vedada pela jurisprudência e pela legislação vigente. Defende que a SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a vigência da EC no 113/2021, afastando-se a aplicação cumulativa com juros anteriores. Pugna, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, por ofensa aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes. Sustenta excesso de execução, apontando discrepância entre os valores pleiteados na inicial e os efetivamente devidos, conforme cálculo técnico da PGDF. Invoca o Tema 28 do STF para requerer que, diante da ausência de quantia incontroversa e da impugnação da própria exigibilidade do título, não se determine a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, porque o juízo originário determinou aguarde-se preclusão da decisão recorrida. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator